Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-96.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000659-96.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento do SUS, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROZENILDA MARIA DA SILVA - CPF: 012.870.461-69 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS SISTÊMICO E DE TROMBOFILIA. INDICAÇÃO MÉDICA DE USO DO FÁRMACO ENOXOPARINA SÓDICA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo no 1016377-76.2019.811.0003, em trâmite no Juizado Especial de origem, que deferiu o pedido de antecipação e tutela, e determinou que o Reclamado, ora Agravante fornecesse à Agravada, no prazo de cinco dias, o medicamento ENOXAPARINA 40 MG, sob pena de bloqueio de valores, pelo fato desta estar grávida e foi diagnosticada com a patologia lúpus sistêmico, trombofilia, com necessidade de supervisão de gravidez de alto risco.

Enfatiza que é parte ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e no mérito argumentou que não pode ser condenado a arcar com os gastos mencionado na exordial, porque todos os recursos do SUS são aplicados na REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, não existindo sobras para atender o pleito da Autora.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo para afastar a sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento de alto custo ENOXAPARINA 40MG.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020